Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726468-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS DESPACHO O mandado de intimação (id. 39555269) expedido para o mesmo endereço em que a Associação-ré foi citada (id. 38145407, pág. 97) no processo originário não foi cumprido, o que permite concluir que ela mudou-se do endereço. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação da Associação-agravada, cujo prazo para resposta fluirá a partir de 22/09/2022. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora